Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-83.2021.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002846-83.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 266.218.861-87 (RECORRIDO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE QUITADO PELO AUTOR DA AÇÃO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou elementos probatórios capazes de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude da negativação, resultando em indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescidos de juros e correção monetária, ante o reconhecimento da inexigibilidade do débito discutido nos autos (R$ 38.370,96) e determinação da exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação a esta inscrição.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, argumentando que teria comprovado a ausência de pagamento das parcelas referentes ao contrato de empréstimo firmado pelo autor junto ao banco, a qual teria motivado a negativação discutida nos autos.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA ajuizou ação em face do BANCO BMG S/A, requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o ora Recorrente no valor de

R$ 38.370,96 (trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e noventa e seis centavos), relativa a contrato de empréstimo consignado que afirma já ter quitado
entre 20/09/2011 e 20/08/2017
.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 140612737), por entender que o acervo documental apresentado pelo Reclamado não se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório.

Diante disso, irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da demanda, uma vez que teria comprovado a
contratação do empréstimo em 05/08/2017
e seu inadimplemento pela parte autora.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Sr. Weller Marcus junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, da releitura dos autos, nota-se que o único documento juntado pelo Reclamado/Recorrente, a fim de sustentar sua defesa, fora um comprovante da disponibilização do valor referente ao empréstimo na conta bancária do autor (id. 140612728)
que sequer indica a data da transferência efetuada
.

Dessa maneira, entendo que
a instituição bancária não ofereceu elementos probatórios capazes de refutar as alegações do Reclamante no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude do ato por ela praticado
, especialmente quando o autor da ação apresenta o contrato devidamente assinado (id. 140612715) e holerites (id. 140612716) que corroboram com a narrativa fática trazida na inicial.

Ademais,
no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
)
, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas essas ponderações,
considero adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem
, devendo-se manter o valor fixado na sentença, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023